Tribunal: STF
Processo: RHC 59800
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONUNCIA, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
(CPP, ART-581, IV). O NÃO OFERECIMENTO DAS RAZOES DO RECURSO NÃO
OBSTA A SUBIDA DO APELO AO JUÍZO "AD QUEM". PRECEDENTE DO STF.
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PARA CONCEDER, EM PARTE, O HABEAS
CORPUS, A FIM DE SER PROCESSADO O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, OPOSTO
A SENTENÇA DE PRONUNCIA, OBSERVADO O EFEITO LEGAL DO APELO (CPP,
ART-584, PAR-2.).